Tribunal: TJMT
Processo: 1028907-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028907-45.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PARTE QUE NÃO COMPROVOU TENTATIVA DE ACESSO À SALA VIRTUAL OU CEJUSC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora sustentando que “Diante disto, mesmo antes de protocolar o pedido de redesignação da audiência de conciliação e sobreveio sentença extinguindo o processo por ausência do autor à audiência, nos seguintes termos. “ Requer a anulação da sentença proferida e designação de nova audiência de conciliação.
2. Analisando os autos, verifico que a parte Autora foi devidamente intimada da designação da audiência de conciliação (ID.229378732). Além disso, não comprovou nenhuma tentativa de acesso à sala virtual ou ao CEJUSC, a fim de corroborar com suas alegações, somente conversa pelo whatsapp em que nada provou nesse sentido
3. Diante da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, o Magistrado declarou a contumácia e julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I e seu §1o, da Lei 9.099/1995.
4. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).
5. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Portanto, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTUAL FALHA AO JUÍZO NEM PREVIAMENTE E NEM IMEDIATAMENTE APÓS A AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença, nem mesmo imediatamente após a data da audiência, pois fora alegada justificativa somente 10 (dez) dias após a realização da audiência. 2. A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1022037-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028907-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 077.423.214-59 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024